Tribunal: STJ
Processo: 0739559-78.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650684 - CE (2024/0189633-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO - CE020716
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA FORTALEZA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZENILDA SOARES DE MATTOS MIRANDA
AGRAVADO
: SOLANGE ROMERO DE ARRUDA
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE MORAIS SAMPAIO
AGRAVADO
: OLGA VALE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: PEDRO VASCO DANTAS OLIVEIRA - CE023682
THAIS TIMBO BEZERRA - CE037364
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ORIGEM.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem servidores públicos estaduais ajuizaram ação em
face do Estado do Ceará objetivando a conversão do tempo de serviço
desempenhado em condições especiais (insalubres) para fins de
aposentadoria especial. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que
o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
III - Quanto à matéria constante nos arts. 485, VI, do CPC/15; e
94, caput, e § 1o, da Lei n.o 8.213/91, verifica-se que o Tribunal
, em
a quo
nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais,
mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta
omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-
Documento eletrônico VDA48470112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/06/2025 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 65ec6ace-6cb1-42fb-9029-ab397923a722

se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo
legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza,
por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada
pelo Tribunal
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o
a quo
recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e
detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde
final da causa.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11
/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de
declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10
/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a
matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48470112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/06/2025 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 65ec6ace-6cb1-42fb-9029-ab397923a722

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650684 - CE (2024/0189633-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA FORTALEZA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZENILDA SOARES DE MATTOS MIRANDA
AGRAVADO
: SOLANGE ROMERO DE ARRUDA
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE MORAIS SAMPAIO
AGRAVADO
: OLGA VALE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: PEDRO VASCO DANTAS OLIVEIRA - CE023682
THAIS TIMBO BEZERRA - CE037364

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ORIGEM.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem servidores públicos estaduais ajuizaram ação em
face do Estado do Ceará objetivando a conversão do tempo de serviço
desempenhado em condições especiais (insalubres) para fins de
aposentadoria especial. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que
o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
III - Quanto à matéria constante nos arts. 485, VI, do CPC/15; e
94, caput, e § 1o, da Lei n.o 8.213/91, verifica-se que o Tribunal a quo, em
nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais,
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta
omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se,
por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si
só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em
ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos
embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e
pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe
24/9/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Na origem servidores públicos estaduais ajuizaram ação em face do Estado do
Ceará objetivando a conversão do tempo de serviço desempenhado em condições
especiais (insalubres) para fins de aposentadoria especial. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à
matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

7. Com a devida vênia, a decisão merece reforma. Isso porque o agravante trouxe à
apreciação deste Superior Tribunal de Justiça questão unicamente de direito, razão pela qual
a análise da controvérsia não reclama o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos. Explica-se.
8. O recurso especial foi interposto diante da ofensa aos artigos 485, VI, do CPC/15; e
94, caput, e § 1o, da Lei n.o 8.213/91, tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu a
legitimidade do Estado para certificar tempo de serviço em condições insalubres de
servidora pública no período em que ela esteve sujeita ao regime de contratação celetista, o
que contraria, inclusive, a jurisprudência desta Casa.
[...]
13. Com a devida vênia, a decisão merece reforma, eis que houve o devido
prequestionamento de todos os dispositivos tidos por violados. Explica-se.
14. Repise-se que o recurso especial foi interposto diante da contrariedade aos artigos
485, VI, do CPC/15; e 94, caput, e § 1o, da Lei n.o 8.213/91, uma vez que o Tribunal de
origem assentou ser de competência do Ente Cearense a competência para certificar o tempo
de serviço em condições insalubres de servidora pública no período em que ela esteve
sujeita ao regime de contratação celetista.
15. Ainda que o acórdão recorrido não tenha indicado de forma expressa os
dispositivos tidos por violados, certo é que o acórdão vergastado se manifestou sobre a tese
recursal levada no recurso especial, o que evidencia o prequestionamento implícito dos
dispositivos.
[...]
18. Desta feita, encontra-se satisfeito o requisito formal do prequestionamento, pois
houve a indicação nos declaratórios dos artigos 485, VI, do CPC/15; e 94, caput, e § 1o, da
Lei n.o 8.213/91. De rigor que seja obstado a súmula 211 do STJ, portanto.
[...]
20. Com a devida vênia, não deve prevalecer o fundamento de incidência da Súmula
83/STJ, uma vez que o Estado apresentou, de forma irrefutável, que o acórdão recorrido
contrariou a jurisprudência desta Corte.
21. Com isso, há notar que, sobre o tema, há jurisprudência desta Corte no sentido de
que compete ao INSS certificar período laborado em regime de contratação celetista.
[...]
22. Sublinhe-se que tão pacífica se encontra a matéria que os recursos especiais do
Estado do Ceará recebem provimento monocrático neste STJ, de que são exemplo as
decisões proferidas nos recursos especiais REsp n. 1.922.473, Ministro Gurgel de Faria, DJe
de 23/03/2021; REsp n. 1.900.274, Ministro Herman Benjamin, DJe de 01/12/2020 e REsp
n. 1.776.198, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/10/2019. Eis alguns excertos das
referidas decisões, respectivamente:

É o relatório.
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DO CEARÁ. SECRETARIA DA SAÚDE. PRETENSÃO DE CONTAGEM
ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES,
PARA FINS DE APOSENTADORIA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO NO PERÍODO REGIDO
PELA CLT E DO JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERÍODO CELETISTA E
ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. REGIME CELETISTA. DIREITO ADQUIRIDO.
PRECEDENTES STF E STJ. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. A INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL A TRATAR SOBRE
O REGIME DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SEUS RESPECTIVOS
SERVIDORES
OBRIGA
A
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL
PREVIDENCIÁRIA VIGENTE À ÉPOCA. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF.
PRECEDENTES STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA
E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional.
Quanto à matéria constante nos arts. 485, VI, do CPC/15; e 94, caput, e § 1o,
da Lei n.o 8.213/91, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n.
211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo
legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só,
omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou
ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa.
Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
211/STJ E 282/STF. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DE
CONSELHO PROFISSIONAL.
(...)
3. A Corte de origem nada teceu a respeito dos arts. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 917/69.
2o, 5o, 6o, II, 15, do Decreto 86.765/81, apesar de instado a fazê-lo pelos embargos de
declaração, razão pela qual incide o óbice da Súmula 211/STJ. "Não há impropriedade em
afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao artigo 535 do CPC,
haja vista que o julgado pode estar devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter
decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente, pois, como
consabido, não está o julgador a tal obrigado". (AgRg no REsp n. 1.386.843/RS, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/2/2014.)
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM
CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES
CONTRATADOS
IRREGULARMENTE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INADEQUADA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
OMISSÃO.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONTRADIÇÃO EXTERNA.
HIPÓTESE DE CABIMENTO INEXISTENTE PARA OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO
A
NORMAS
FEDERAIS.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
(...)
6. O prequestionamento advém do debate da temática processual à luz de determinado
preceito legal federal, ou seja, é forçoso que o Tribunal da origem interprete os fatos
processuais e sobre eles proceda juízo de valor para adequa-los ou não a determinado
preceptivo federal, realizando assim a subsunção do fato à norma, o que absolutamente
inexistiu no acórdão da origem, que não se sustentou nos arts. 130, 131, 331, § 2.o, 333,
inciso I, 436, 437, 438 e 439, todos do CPC-1973, mas apenas na Lei 8.112/1990 e na
Constituição da República.
7. O prequestionamento não é a indicação do preceito legal, mas o debate de
determinada tese de acordo com certa norma jurídica (inscrita no preceito), de maneira a que
a falta de apontamento de lei não importa a falta de prequestionamento, mas tampouco a
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

ausência de debate significa o prequestionamento ""implícito"".
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.)

A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo).
Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada
nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii)
devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e;
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.)
Por fim, ainda que fosse possível ultrapassar os referidos óbices para
conhecimento da matéria recursal, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

É o voto.

Documento eletrônico VDA44697144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/11/2024 17:26:51
Código de Controle do Documento: d8435965-d7dd-4157-9635-7e695b76ed5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.650.684 / CE
Número Registro: 2024/018963-31
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07395597820008060001 20000134455970 200302848070 7395597820008060001
Sessão Virtual de 12/12/2024 a 18/12/2024
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA FORTALEZA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZENILDA SOARES DE MATTOS MIRANDA
AGRAVADO
: SOLANGE ROMERO DE ARRUDA
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE MORAIS SAMPAIO
AGRAVADO
: OLGA VALE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: PEDRO VASCO DANTAS OLIVEIRA - CE023682
THAIS TIMBO BEZERRA - CE037364
ASSUNTO
: AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO -
AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIALSERVIDOR PÚBLICO CIVIL -
AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO -
AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIALDIREITO ADMINISTRATIVO E
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE
TEMPO ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO
ESPECIALSERVIDOR PÚBLICO CIVIL - AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO
ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
Documento eletrônico VDA45052188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/12/2024 12:36:44
Código de Controle do Documento: 32e10eb9-6f7b-4b07-9fa1-c17c8db449eb

ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA FORTALEZA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZENILDA SOARES DE MATTOS MIRANDA
AGRAVADO
: SOLANGE ROMERO DE ARRUDA
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE MORAIS SAMPAIO
AGRAVADO
: OLGA VALE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS : PEDRO VASCO DANTAS OLIVEIRA - CE023682
THAIS TIMBO BEZERRA - CE037364
TERMO
A SEGUNDA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 19 de dezembro de 2024
Documento eletrônico VDA45052188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/12/2024 12:36:44
Código de Controle do Documento: 32e10eb9-6f7b-4b07-9fa1-c17c8db449eb